Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025999-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), AECIM FREITAS DE SOUZA - CPF: 174.841.031-87 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR, QUE SE DÁ COM A CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, de longa data entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da execução da liminar, que se dá com a citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da decisão monocrática, de Id. n.o 239442173, proferida por este Relator que, nos autos do RAI no 1025999-18.2024.8.11.0000, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Em suas razões, de Id. n.o 244756657, a parte agravante aduz que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-lei 911/69, que deferiu a medida liminar, mas determinou ser facultado ao devedor fiduciante efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias contado do cumprimento da liminar e citação.

Afirma que, de acordo com a jurisprudência dominante, a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário independe da citação do réu e não carece ser declarada judicialmente, pois é uma consequência lógica, jurídica e imediata do simples transcurso do prazo de 5 (cinco) dias da execução da medida liminar de busca e apreensão.

Requer, assim, o provimento do recurso para autorizar o agravante a vender o bem alienado fiduciariamente, após o transcurso do prazo para pagamento da integralidade da dívida pendente, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, em consonância ao que determina o art. 2o, caput, do Decreto-lei 911/69 e o art. 1.364, do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, uma vez que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o desprovimento do recurso.

Vejamos:

A questão não é de difícil elucidação e, conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio e demais tribunais pátrios, é sabido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, a contar depois da citação.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, de longa data entende que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da execução da liminar, que se dá com a citação.

É assim, porque, o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Logo, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário.

Contudo, o §3o estabelece que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Portanto resta indene de dúvidas que a citação para oferecimento de resposta deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E, diga-se, depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.

É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus” (art. 3o, §2o).

Desta forma, infere-se que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta, ambos os prazos fluindo a partir da execução da liminar, que se dá com a citação, não existindo qualquer mácula na decisão combatida.

A propósito assim já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1001848-85.2024.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, é firme no sentido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para a purgação da mora, que tem início depois da citação.” (N.U 1011766-55.2020.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Câmara:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO – consolidação DA PROPRIEDADE e POSSE PLENA –OBSERV NCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, é que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, iniciando-se, portanto, depois da citação.” (N.U 1006493-32.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – CABIMENTO - DESPESAS PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO – ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RISCO DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca somente após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, contados a partir da citação. Eventuais despesas decorrentes da apreensão do bem alienado constituem obrigação propter rem e, em caso de retomada do bem, deverão ser suportadas pelo credor fiduciário.” (N.U 1014005-37.2017.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

In casu, escorreita a decisão do juízo de origem, que condicionou a consolidação da propriedade e o deslocamento dos bens somente após o escoamento do prazo para a purgação da mora, que se dá com o cumprimento da liminar e citação.

Neste contexto, ultrapassado o aludido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolida-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para Comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação.

Deste modo, a proibição de retirada do bem da Comarca deve ser mantida até a finalização do prazo de purgação da mora, contado a partir da execução da liminar, nos termos do Decreto-lei no 911/69, que se dá com a citação.”

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada. Assim, não é possível detectar qualquer motivo para sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024